Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005595-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005595-48.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATOS COMPRA E VENDA DE SOJA - LIMINAR DE SEQUESTRO DEFERIDA – PRODUTO NÃO ENCONTRADO – ARRESTO SOBRE CRÉDITO EM NOME DO EXECUTADO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE - CAUÇÃO OFERTADA PELA EXEQUENTE AGRAVADA - REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INTIMAÇÃO DE PAUTA DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO E NÃO DO INTERNO – QUESTÃO CONTROVERTIDA ANALISADA PELO MÉRITO – INTERNO PREJUCIDADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006681-54.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: MARISA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDEIR DE QUEIROZ LIMA
,
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
1005595-48.2021.8.11.0000
, que manteve o deferimento
de tutela antecipada de urgência de ARRESTO de 2.400 toneladas de soja em grãos da safra 2021, postulada pela embargada BUNGE Alimentos S.A.

Em síntese, aduz
que a intimação para a pauta de julgamento foi em virtude do julgamento do agravo interno interposto contra a decisão deste Nobre Relator que indeferiu o pedido de liminar para a concessão do efeito suspensivo ativo e NÃO, para o julgamento do mérito do recurso do agravo de instrumento.

Reclama que “d
urante todo o julgamento o que foi tratado foi única e exclusivamente do julgamento do agravo interno, não adentrando-se ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento” (sic id
93709978
), o que evidencia a contradição no acórdão, porque por se tratar de Agravo Interno, não pode exercer a ampla defesa e contraditório, em violação ao devido processo legal.

Requer seja sanada a suposta contradição entre os fundamentos do julgamento e o acórdão publicado, porque na sessão foi tratado única e exclusivamente o julgamento do agravo interno e não o mérito do agravo de instrumento, com a declaração de nulidade do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005595-48.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Embargante pretende, em síntese, seja sanado suposto vício da contradição entre os fundamentos do acórdão que julgou o mérito do agravo, ao fundamento de que o tempo todo foi tratado o Agravo Interno e não o Instrumento.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício sustentado nos presentes declaratórios.

No que tange a intimação da sessão de julgamento do
mérito
do presente agravo, observa-se que ambas as partes, agravante e agravado, foram devidamente intimadas do ato processual, por meio do DJE no 10998, pág. 208. Veja-se:

Ademais, no julgamento de mérito do presente agravo, na parte final, expressamente constou que (id 93045462).

“Julga-se prejudicado o Agravo Interno (Id82934458), porquanto resolvido o presente agravo de instrumento pelo mérito”.

(grifei)

Assim, resolvida a questão pelo seu mérito, de cuja pauta o embargante/agravante foi validamente intimado, o Agravo Interno perdeu seu objeto, o que, naturalmente afasta alegação de contradição.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante. Exame prejudicado, pois o recurso principal está apto a ser julgado, de modo que haverá decisão sobre o mérito do pedido formulado pela agravante, não subsistindo utilidade prática no julgamento do presente recurso. RECURSO PREJUDICADO
.” (TJSP; Agravo Interno Cível 2102963-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO RECURSO PRECEDENTE.
NÃO SE VISLUMBRA INTERESSE NO EXAME DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO O PRÓPRIO MÉRITO RECURSAL FOI JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”

(TJSP; Agravo Interno Cível 2082904-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2021; Data de Registro: 16/06/2021) (grifei)

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021